Tribunal: TJDFT
Processo: 0740199-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. PARTICIPAÇÃO CO-PROPRIETÁRIO. MANDATO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR. FINALIDADE ATINGIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DELIBERAÇÃO MAJORITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A análise das alegações da parte adversa e da documentação acostada aos autos não configura julgamento ultra petita, inexistindo vício a implicar a nulidade da sentença.
2. Conquanto preveja a convenção condominial a necessidade de mandato especial ou carta, para o fim de representação dos coproprietários perante o condomínio, a procuração outorgada pela coproprietária, irmã do condômino e coproprietário – desde 23/4/2013 –, ainda que apresentada posteriormente à Assembleia por ele presidida, revela-se suficiente para sanar o defeito.
3. Conforme comprovado pelo condomínio Réu, em diversas outras ocasiões pretéritas o mesmo condômino representou a coproprietária nos momentos de realização das assembleias, não tendo havido qualquer objeção em tais situações pelos demais condôminos, inclusive pelo Autor, razão pela qual se tem que a finalidade da regra constante da convenção condominial foi atingida, não maculando, tal irregularidade, a validade da AGE realizada que se busca anular.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.